Tribunal: STF
Processo: RE 212475
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-03
Data de publicação: 1997-11-03

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Revisão de benefício
previdenciário. 3. Concessão após a promulgação da Constituição de
1988. 4. Recurso não conhecido quanto ao art. 58 do ADCT, porque o
tema e o dispositivo não se prequestionaram, no acórdão recorrido,
incidem as Súmulas 282 e 356. 5. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no RE 193.456, a 26.2.1997, por maioria de votos, assentou
orientação segundo a qual os arts. 201, § 3º, e 202, caput, da
Constituição de 1988, não são auto-aplicáveis. 6. Recurso
extraordinário conhecido no que concerne ao art. 202, da
Constituição,  e, nessa parte, provido.